Tribunal: TCU
Processo: 000.105/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1077/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da AudGovernança à peça 73, em: a) considerar cumprido o item 1.7 do Acórdão 2411/2021-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste acórdão, acompanhado da instrução à peça 73, ao Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe e ao Conselho Federal de Enfermagem; e c) apensar os presentes autos ao TC- Processo 017.533/2017-1 . 1. Processo TC- Processo 000.105/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (13.161.344/0001-24). 1.2. Interessados: Conselho Federal de Enfermagem (47.217.146/0001-57); MKR Construções Ltda (00.403.962/0001-91). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: André Kazukas Rodrigues Pereira (OAB-SE 5.316) e Jose Fonseca Gesteira Neto (4.183/OAB-SE), representando Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe; Jean Filipe Melo Barreto (6076/OAB-SE), Augusto Sávio Leó do Prado (OAB-SE 2365) e outros, representando MKR Construções Ltda.